Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700664-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINALVA MADALENA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ADINALVA MADALENA DOS SANTOS em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de aposentadoria, supostamente recebidos indevidamente pela agravante. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé e que não lhe foi dado o direito ao contraditório. O pedido de tutela de urgência foi indeferido tendo em vista que a agravante teve ciência do pleito da administração pública de ressarcimento dos valores no mês de julho de 2021. Ademais, não se teria demonstrado risco à subsistência da autora, na hipótese de início do desconto dos valores nos proventos da recorrente. Concluiu que a matéria necessita de maior dilação probatória. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento, conforme notícia veículo pelo STJ no dia 17.03.2021: “... os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.” Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão. Por outro lado, somente a instrução poderá revelar que a Servidora não tinha como constatar a falha. É o caso então, de se permitir que a Servidora faça a prova do seu direito, para só então ver descontado o valor que, supostamente, recebeu indevidamente. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome ou inicie os descontos mensais em folha de pagamento. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de aposentadoria. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se e publique-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator